Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721983-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO RODRIGUES MEDEIROS EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FRANCISCO RODRIGUES MEDEIROS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73854031/73630672). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator